Tribunal: TJDFT
Processo: 0733434-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733434-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA PATRICIA CERQUEIRA E LIMA RÉU ESPÓLIO DE: CARLOS ANTONIO RAMOS E LIMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLA PATRICIA CERQUEIRA E LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLA PATRÍCIA CERQUEIRA E LIMA (inventariante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, nos autos da ação de arrolamento sumário, deferiu a venda antecipada do veículo, todavia, o depósito deve ser efetivado em juízo antes da expedição do alvará. Na decisão de ID 75123979, esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição imediata de alvará judicial autorizando a venda do veículo Chevrolet Tracker LTZ AT, ano/modelo 2015, placa PAJ-7489, conferindo à inventariante poderes para assinar o DUT e realizar a transferência junto ao DETRAN, observando o preço mínimo da avaliação. Todavia, deverá constar do alvará que o valor da alienação deverá ser integralmente depositado em juízo, sob pena de nulidade do ato e eventual responsabilização da inventariante. Na petição juntada ao ID 75254567, a agravante noticia a perda superveniente do objeto do presente recurso, uma vez que a providência pleiteada foi integralmente satisfeita. Diante desse novo contexto, considerando que o veículo já foi vendido e o valor da alienação encontra-se depositado em juízo, de fato, resta esgotada a prestação jurisdicional neste recurso. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora